Tribunal: TJSP
Processo: 2267047-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Tutela de urgência – Deferimento – Restabelecimento do contrato de plano de saúde em favor da autora – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do Novo CPC – Pagamento da parcela vencida efetuado, ainda que com atraso (inferior a 60 dias), assim como das mensalidades dos meses subsequentes - Regularidade do cancelamento que deverá ser dirimida por ocasião do sentenciamento – Ausência de prejuízo à agravante, eis que a manutenção da agravada junto ao plano está condicionada ao pagamento das mensalidades futuras - Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267047-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Tutela de urgência – Deferimento – Restabelecimento do contrato de plano de saúde em favor da autora – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do Novo CPC – Pagamento da parcela vencida efetuado, ainda que com atraso (inferior a 60 dias), assim como das mensalidades

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Tutela de urgência – Deferimento – Restabelecimento do contrato de plano de saúde em favor da autora – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do Novo CPC – Pagamento da parcela vencida efetuado, ainda que com atraso (inferior a 60 dias), assim como das mensalidades dos meses subsequentes - Regularidade do cancelamento que deverá ser dirimida por ocasião do sentenciamento – Ausência de prejuízo à agravante, eis que a manutenção da agravada junto ao plano está condicionada ao pagamento das mensalidades futuras - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267047-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é
agravada GUADALUPE ALAMINO MORASCO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267047-12.2019.8.26.0000 -Voto no 42.677
2
Agravo de Instrumento no 2267047-12.2019.8.26.0000
Agravante: Unimed São Carlos Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Guadalupe Alamino Morasco
Comarca: São Carlos
Voto no 42.677
VOTO DO RELATOR
EMENTA
PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Tutela de urgência Deferimento
Restabelecimento do contrato de plano de saúde em favor
da autora Cabimento Presença dos requisitos do art. 300
do Novo CPC Pagamento da parcela vencida efetuado,
ainda que com atraso (inferior a 60 dias), assim como das
mensalidades dos meses subsequentes - Regularidade do
cancelamento que deverá ser dirimida por ocasião do
sentenciamento Ausência de prejuízo à agravante, eis que
a manutenção da agravada junto ao plano está condicionada
ao pagamento das mensalidades futuras - Decisão mantida
Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer
cumulada com Indenização por Danos Morais que deferiu a tutela de
urgência para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde em prol
da autora no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de multa diária de
R$ 300,00, limitada a R$ 300,00..
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que
das vinte e duas mensalidades compreendendo o período de janeiro de
2018 a novembro de 2019, vinte foram pagas de forma intempestiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267047-12.2019.8.26.0000 -Voto no 42.677
3
perfazendo um total de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias de atraso
não consecutivos.
Prossegue a recorrente dizendo que o mero
pagamento das mensalidades vencidas posteriormente ao mês de julho
de 2019 não é suficiente para a manutenção da agravada junto ao plano
de saúde, mormente no caso concreto, aonde a rescisão foi precedida de
notificação à consumidora, nos exatos termos do que estabelece a
Súmula 94 deste E. Tribunal de Justiça (ocasião em que foi alertada que
a perpetuação da mora também acarretaria a resolução da avença).
Citou jurisprudência. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento recursal, revogando-se a tutela de urgência.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls.
159/160, sem a concessão de qualquer efeito.
Contraminuta às fls. 167 e seguintes.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos da agravante, reputo
correta a r. decisão recorrida, na medida em que presentes, na hipótese
em exame, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de
urgência prevista no artigo 300, caput, do Novo CPC (correspondente
ao caput do artigo 273 do Estatuto de 1973).
Aliás, a respeito desses requisitos, LUIZ FUX, na
Obra “Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105 que:
“O artigo 273, com sua nova redação, permite a
tutela antecipada toda vez que a prova inequívoca convença o Juízo
da verossimilhança (aproximação da verdade) da alegação de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267047-12.2019.8.26.0000 -Voto no 42.677
4
direito objeto do 'judicium' submete-se a risco de dano irreparável
ou de difícil reparação. Ambos os conceitos devem ser analisados à
luz da pretensão de direito material e do princípio da
especificidade, segundo o qual o ordenamento deve dar ao credor
aquilo que ele obteria se a conduta devida fosse voluntariamente
cumprida pelo devedor. Em prol do prestígio do Judiciário, como
atuante substitutivo do comportamento devido pelas partes, deve
mesmo evitar que o credor sinta os efeitos do inadimplemento, aqui
considerado como 'lesão' ingênere do direito do autor.”
Ao se falar dos requisitos do mencionado artigo
273, o Professor KAZUO WATANABE, ao participar do Seminário do
CPC e Suas Recentes Alterações - Tutela Antecipada Específica e
Obrigações de Fazer e Não Fazer, ensina que:
“O juízo da verossimilhança é um juízo de
probabilidade. O Juiz pode chegar a vários graus de probabilidade
mais intenso, menos intenso, médio, etc. MALATESTA, na
classificação que apresenta à probabilidade mínima, chama de
verossímil; à probabilidade média, de provável e à probabilidade
máxima, de probabilíssima...
A expressão 'prova inequívoca' sabemos nós, não
é muito feliz; mas ela foi adotada para substituir uma outra
expressão que estava no texto primitivo, que era 'prova
documental'...
Mas o que importa é constar que, ao se utilizar
de expressões 'prova inequívoca' e 'juízo de verossimilhança', o
legislador quis deixar claro que não se trata de 'fumus boni juris'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267047-12.2019.8.26.0000 -Voto no 42.677
5
do processo cautelar...”.
Bem por isso, verifica-se a presença de elementos
que evidenciam a probabilidade do direito reclamado, tendo em vista
que a documentação que instrui o feito bem demonstra que a autora e
aqui agravado efetuou, ainda que com atraso mas inferior a 60 dias - o
pagamento da mensalidade vencida no mês de julho de 2019 (fato
incontroverso), assim como aquelas vencidas nos meses subsequentes.
De outra parte, a alegação de que o pagamento das
mensalidades vem sendo efetuado com atraso (sempre inferior a 60
dias) não enseja, de plano, a rescisão da avença. Trata-se de questão que
deverá ser dirimida por ocasião do sentenciamento mas não impede a
permanência da agravada junto ao plano que, obviamente, está
condicionada ao adimplemento, pela mesma, das parcelas futuras. Em
vista disso, não se há falar em irreversibilidade do provimento ao final
do processo, tampouco em prejuízo à agravante.
Decidindo caso similar, julgado desta 8a Câmara e
Relatoria, extraído dos autos do Agravo de Instrumento no:
2144171-89.2018, conforme segue:
“EMENTA
PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO - Tutela de urgência
Deferimento Restabelecimento do contrato de plano de saúde em
favor dos autores Cabimento Presença dos requisitos do art.
300 do Novo CPC Pagamento da parcela vencida efetuado, ainda
que com atraso (inferior a 60 dias) - Regularidade do cancelamento
que deverá ser dirimida por ocasião do sentenciamento Ausência
de prejuízo à agravante, eis que a manutenção dos agravados no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267047-12.2019.8.26.0000 -Voto no 42.677
6
plano está condicionada ao pagamento das mensalidades futuras -
Decisão mantida Recurso desprovido.”
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator